Tribunal: STF
Processo: RE 1476660
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL. AFERIÇÃO. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS SUPERVENIENTES DE RECOMPOSIÇÃO OU REAJUSTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA N. 334/RG.



    1. O Supremo, no julgamento do RE 630.501, paradigma do Tema n. 334/RG, Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, fixou orientação no sentido de que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”.



    2. No mesmo precedente, o Tribunal assentou que, se a retroação da data de início do benefício resultar em menor renda mensal inicial, aferida na data da entrada do requerimento administrativo, se revelará inadequada a revisão justificada a partir da conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado. 



    3. Agravo interno desprovido.